Tribunal: TJSP
Processo: 3003792-96.2013.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Inexigibilidade de parte da dívida por conta da existência de previsão contratual de seguro de proteção financeira. Ausência de demonstração de acionamento da seguradora para tal fim. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cobrança cumulada com outros encargos de mora. Inadmissibilidade. Aplicação da

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Inexigibilidade de parte da dívida por conta da existência de previsão contratual de seguro de proteção financeira. Ausência de demonstração de acionamento da seguradora para tal fim. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cobrança cumulada com outros encargos de mora. Inadmissibilidade. Aplicação da Súmula 472, do STJ. PREVISÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Possibilidade. Precedente do C. STJ. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000425780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 3003792-
96.2013.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ROMAO DE LIMA
FAUSTINO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e OMNI S/A CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no3003792-96.2013.8.26.0084 - Voto no 30843 ldDnf 2
Apelação Cível no 3003792-96.2013.8.26.0084
Apelante/Réu:
ROMAO DE LIMA FAUSTINO
Apelado/Autor:
OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
MM. Juiz de Direito: Cassio Modenesi Barbosa
Comarca de Campinas
3a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa
Voto no 30843
APELAÇÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BUSCA
E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. REVISÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Inexigibilidade de parte
da dívida por conta da existência de previsão contratual de
seguro de proteção financeira. Ausência de demonstração de
acionamento da seguradora para tal fim. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. Cobrança cumulada com outros encargos de
mora. Inadmissibilidade. Aplicação da Súmula 472, do STJ.
PREVISÃO
DE
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Possibilidade. Precedente do C. STJ.
Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DO RÉU
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação de busca e apreensão
convertida em ação de depósito ajuizada por OMNI S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra ROMAO DE LIMA FAUSTINO
em face de ROMÃO DE LIMA FAUSTINO julgada procedente pela r. sentença
(fls. 205/206 e 213), cujo relatório adoto, para condenar o Réu a devolver o
bem móvel ou depositar a quantia equivalente ao valor do veículo automotor,
em dinheiro, o que importa R$ 22.500,00. Em razão da sucumbência,
condenou o Réu a arcar com o pagamento das custas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no3003792-96.2013.8.26.0084 - Voto no 30843 ldDnf 3
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso (fls. 230/244), desafiando contrarrazões do Autor (247/262).
O recurso foi regularmente processado e
é isento de preparo, em razão de o Réu ser beneficiário da justiça gratuita (fl.
245)
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou procedente o pedido inicial, para
condenar o Réu a devolver o bem móvel ou depositar a quantia equivalente
ao valor do veículo automotor, em dinheiro, no valor de R$ 22.500,00.
O
magistrado
considerou
que
os
documentos colacionados aos autos comprovaram a existência de relação
jurídica e a mora, ressaltando não estar obrigado a responder a todas as
alegações quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir.
Pretende o Réu em sede recursal a
reforma da decisão, reiterando a abusividade de cláusulas contratuais não
apreciadas pelo Juízo. Sustentou que as prestações referentes ao período de
03.05.2013 até 26.05.2014, no qual ficou desempregado, são inexigíveis por
conta do seguro de proteção financeira contratado. Impugnou, ainda, a
previsão de despesas oriundas de honorários advocatícios, a comissão de
permanência, requerendo a homologação dos cálculos apresentados e, ao
final, o provimento do recurso.
Pois bem. Mudando a maneira de decidir
para acompanhar a sedimentação do entendimento firmado nesta C. 28a
Câmara de Direito Privado quanto à possibilidade de revisão de cláusulas
contratuais em sede de ação de busca e apreensão, passa-se ao exame da
existência ou não das abusividades apontadas pelo Apelante/Réu.
O recurso comporta parcial provimento.
A alegação do Apelante/Réu de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no3003792-96.2013.8.26.0084 - Voto no 30843 ldDnf 4
parte da dívida seria inexigível por conta da contratação de seguro de
proteção financeira não se sustenta, pois a eventual cobertura do evento
noticiado pelo Apelante dependeria do acionamento da seguradora e o
pagamento da indenização, o que o Apelante sequer demonstrou ter feito.
No que se refere à comissão de
permanência, trata-se de entendimento pacificado do C. Superior Tribunal de
Justiça e objeto de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que
consolidou a jurisprudência dominante naquele Tribunal Superior acerca da
matéria, ainda na vigência do CPC/73:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. (...) 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado
na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança
dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre
da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp
973827/RS, 2a S., rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.AGO.2012, DJe
24.SET.2012, RSTJ vol. 228, p. 277). (destacado).
Com efeito, importa esclarecer, conforme
já salientado nos precedentes supracitados, que a cumulação da comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no3003792-96.2013.8.26.0084 - Voto no 30843 ldDnf 5
permanência com outros encargos decorrentes da mora figura-se previsão
abusiva em contratos bancários e, bem por isso, deve ser equacionada,
conforme o interesse das partes.
Nesse sentido, é a Súmula 472, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A cobrança da comissão
de permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”.
Na hipótese dos autos, a cláusula 16 do
contrato celebrado entre as partes expressamente prevê que a falta de
pagamento de qualquer parcela no seu vencimento obrigará o devedor ao
pagamento cumulativo de multa de 2% sobre as parcelas em atraso e
comissão de permanência identificada no item 6 (12%) e calculada pro rata
die (fls. 13 e 14), sendo, portanto, nula nos termos dos precedentes
mencionados.
Assim, mantém-se para o período de
inadimplemento contratual apenas a possibilidade de cobrança da comissão
de permanência, cujo valor, ressalte-se, não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios.
Por outro lado, a cláusula 21 que
repassa ao devedor inadimplente a obrigação de pagar os honorários
advocatícios não é abusiva, ainda que em contrato de adesão, conforme
entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. MORA. CONTRATO. PREVISÃO DE
COBRANÇA DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de cobrança de
honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda
que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor, não
se confundindo com os honorários sucumbenciais que eventualmente advenham da
cobrança judicial. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1813017/DF, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no3003792-96.2013.8.26.0084 - Voto no 30843 ldDnf 6
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe
24/10/2019)
“RECURSOS
ESPECIAIS.
CIVIL,
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. I - RECURSO DO
BANCO PROMOVIDO: CONTRATO BANCÁRIO. LEASING. INCIDÊNCIA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL.
ÔNUS
DECORRENTE
DA
MORA.
RESPONSABILIDADE
DO
DEVEDOR.
LEGALIDADE (CC/2002, ARTS. 389, 395 E 404). CONTRATO DE ADESÃO (CDC,
ART.
51,
XII).
EXISTÊNCIA
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
EXPRESSA.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. II - RECURSO DO
PROMOVENTE: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Inexiste abuso na exigência, pelo credor,
de honorários advocatícios extrajudiciais a serem suportados pelo devedor em mora
em caso de cobrança extrajudicial, pois, além de não causar prejuízo indevido para o
devedor em atraso, tem previsão expressa nas normas dos arts. 389, 395 e 404 do
Código Civil de 2002 (antes, respectivamente, nos arts. 1.056, 956 e 1.061 do
CC/1916). 2. Nas relações de consumo, havendo expressa previsão contratual, ainda
que em contrato de adesão, não se tem por abusiva a cobrança de honorários
advocatícios extrajudiciais em caso de mora ou inadimplemento do consumidor. Igual
direito é assegurado ao consumidor, em decorrência de imposição legal, nos termos
do art. 51, XII, do CDC, independentemente de previsão contratual. 3. Recurso
especial da instituição financeira provido, prejudicado o recurso do Ministério Público.
(REsp 1002445/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 14/12/2015)
Por
fim,
vale
consignar
que
o
reconhecimento da nulidade da cláusula contratual que estipulou a cobrança
cumulada de comissão de permanência com outros encargos de mora no
caso em exame não teve o condão de descaracterizar a mora, restando
incontroverso nos autos o inadimplemento do Apelante/Réu e o seu
desinteresse na purgação, persistindo assim a sua obrigação de quitar o valor
financiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no3003792-96.2013.8.26.0084 - Voto no 30843 ldDnf 7
O recurso, desse modo, prospera em
pequena parte, mas sem alteração da sucumbência, porquanto o Réu decaiu
da maior parte do pedido.
Diante do exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu, para
REFORMAR EM PARTE a r. sentença, apenas para reconhecer a nulidade da
cláusula 16, mantendo para o período de inadimplemento contratual apenas a
possibilidade de cobrança da comissão de permanência, cujo valor, ressalte-
se, não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios,
nos termos da fundamentação exposta, o que deverá ser apurado em sede de
cumprimento de sentença. No mais, fica mantida a r. sentença hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora